Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-73.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-73.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CACILDO PEREIRA DE REZENDE - CPF: 502.452.281-87 (EMBARGADO), ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - CPF: 346.022.241-72 (ADVOGADO), JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A - CNPJ: 44.944.668/0001-62 (EMBARGANTE), HENRIQUE FURQUIM PAIVA - CPF: 129.384.948-07 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), AGRO-SHOPPING MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROP LTDA - EPP - CNPJ: 00.448.775/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-SHOPPING MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROP LTDA - EPP - CNPJ: 00.448.775/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001338-73.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A

EMBARGADO: CACILDO PEREIRA DE REZENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO – VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001338-73.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A

EMBARGADO: CACILDO PEREIRA DE REZENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento

a Apelação Cível.

A embargante alega a existência de erro material no aresto, bem como contradição, visto que comprovou sua boa-fé ao fornecer a carta de anuência para a baixa do protesto indevido tão logo teve conhecimento da irregularidade ocorrida em razão de divergência nas informações constantes no sistema interno da empresa.

Afirma que não praticou nenhum ato violador dos direitos do embargado a justificar a condenação em danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001338-73.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A

EMBARGADO: CACILDO PEREIRA DE REZENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante afirma que o acórdão contém erro material e contradição no tocante à sua comprovada boa-fé, uma vez que, tão logo teve conhecimento da irregularidade, emitiu carta de anuência para a baixa do protesto.

No entanto, ela não indica em que exatamente consistiram esses vícios.

A questão suscitada
foi inteiramente examinada, porém a conclusão da Câmara foi diversa do seu entendimento, a
qual pretende alterar para que lhe seja favorável. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.

Quanto à
boa-fé, foi consignado o seguinte:

“A apelante reconhece que, por inconsistência no sistema eletrônico interno da empresa, em 25.01.2018 foi enviada a protesto duplicata mercantil no mesmo valor do cheque (Id. 58455468) e inserido o nome do autor em órgão de proteção ao crédito - SPC (Id. 58455477).

Diz que sua boa-fé está demonstrada, porque no momento em que teve ciência do fato emitiu Carta de Anuência para o respectivo cancelamento e tentou regularizar a situação com o apelado.

Pugna pela reforma da sentença com a improcedência da demanda.

No entanto, o título foi protestado sem que antes se apurasse a sua higidez. Dessa forma, conclui-se que foi emitido sem lastro, popularmente conhecido como duplicata "fria".

Diante disso, a apelante arca com os prejuízos decorrentes do ato ilícito, visto que ausente o requisito da exigibilidade.

Ademais, o registro em cartório deu-se em
25.01.2018
e a Carta de Anuência para o cancelamento foi emitida somente em
27.02.2018
(Id. 58455494), 40 dias após a compensação do cheque.

Essa situação evidentemente gera dano moral presumido, pois representa flagrante ofensa aos direitos da personalidade do apelado. Apontá-lo imotivadamente e publicamente como devedor ao incluí-lo em cadastros restritivos atinge sua reputação e idoneidade e os transtornos e constrangimentos suportados dispensam prova. (...)”
(Id. 64030977).

Desse modo, está clara
a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA QUE É INCABÍVEL NESTA SEARA RECURSAL (...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS” (
TJRS – ED Nº 71009723545, Primeira Turma Recursal Cível - Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 07-11-2020)

Ademais, a contradição
que permite ingressar por esta via é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020